Tribunal: STF
Processo: HC 210954
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e desobediência. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Supressão de instância. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Silvano Antunes Miguel, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 699.950/SC. 



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e desobediência (art. 129, § 13º, no âmbito da Lei n. 11.340/2006 -por duas vezes-, e art. 330, ambos do Código Penal).



    Extraio do ato dito coator (evento 3, fls. 154-63):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13.º, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. EVIDENCIADA. DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública, tendo sido amparada no risco concreto de reiteração delitiva e na necessidade de resguardar a integridade da ofendida, pois o Acusado é reincidente específico e responde por outro crime praticado no âmbito de relação doméstica, além de ostentar mais duas ações penais pelo delito de resistência. 



    2. A despeito de os referidos fatos delituosos, que igualmente envolveram relações domésticas, terem sido praticados em 2014 e 2018, tais condutas, aliadas às violências consecutivas perpetradas em desfavor da Vítima, evidenciam a atual necessidade da medida extrema. 



    3. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. 



    4. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 



    5. Diante do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública e para a efetiva proteção da Vítima. 



    6. Agravo regimental desprovido. "



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Pontua que ‘o histórico criminal do paciente não demonstra habitualidade delitiva em delitos cometidos no âmbito doméstico, mas apenas dois fatos esporádicos (...)’ . Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Ao converter a prisão em flagrante em custódia preventiva, o magistrado de primeiro grau destacou ‘que as penas em abstrato dos delitos imputados ao conduzido, somadas, ultrapassam 4 anos. Não bastasse, o autuado é reincidente específico em crime doloso afeto à Lei Maria da Penha. Quanto aos demais requisitos, no caso, tenho que a custódia cautelar do representado, por ora, se mostra necessária para garantir a ordem pública e sobretudo a incolumidade física e mental da vítima, ante o concreto. Conquanto a vítima não tenha requerido medida protetiva ou representado contra o réu com relação ao crime de ameaça, a situação narrada no presente caso indica se tratar de reiterados atos de violência praticado pelo conduzido em detrimento da vítima. Além do fato que ensejou a sua prisão em flagrante ocorridos no data de hoje, há indícios de que, dias antes, Silvano também agrediu a vítima, desferindo-lhe um golpe com uma cadeira e causando-lhe lesões no supercílio. Nesse contexto, o Juízo singular ressaltou que, ‘No caso, a custódia cautelar apresenta-se como a única medida eficaz para impedir a prática de novos delitos e garantir a incolumidade da vítima, considerando que condenação anterior e estar respondendo a outro processo por violência doméstica não foram suficientes para demovê-lo da prática de atos ilícitos’ (grifei).



    A Corte Estadual, por sua vez, manteve a constrição cautelar do paciente, pontuando que ‘não prospera a alegação de falta de risco de reiteração porque o fato da condenação que gerou a reincidência é datado de 2014 e o da ação em andamento é de 2018, ou seja, há mais de três anos antes dos fatos em apuração na ação penal originária. Isso porque, como dito pelo Juízo, dias antes da prisão o paciente também teria agredido a vítima – tanto que foi denunciado pelos dois fatos, além da desobediência – a demonstrar a atualidade da necessidade de garantir-se a ordem pública.’. 



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, visto que ‘a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no risco concreto de reiteração delitiva e na necessidade de resguardar a integridade da ofendida, na medida em que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o Acusado é reincidente específico e responde por outro crime praticado no âmbito de relação doméstica, além de ostentar mais duas ações penais pelo delito de resistência. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. ’



    Se circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: ‘[e]ste Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 



    Além disso - no aspecto do ato dito coator-, ‘a existência de condições pessoais favoráveis’ não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora